Tribunal: TJDFT
Processo: 0720065-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA. SUSPEITA DE FRAUDE. PREVISÃO CONTRATUAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para desbloqueio de valores em conta de pagamento, sob alegação de bloqueio indevido por parte da instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar da legalidade do bloqueio de valores realizado por instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da legalidade e proporcionalidade da medida adotada exige dilação probatória, sendo inviável sua apreciação em sede de cognição sumária.
4. A antecipação de tutela pressupõe prova inequívoca da verossimilhança das alegações, o que não se verifica no caso concreto.
5. A concessão da medida pleiteada implicaria indevida supressão de instância e risco de irreversibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A análise da legalidade do bloqueio de valores por suspeita de fraude exige dilação probatória, sendo incabível a concessão de tutela de urgência em sede recursal”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2007609, 0704665-75.2025.8.07.0000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 04/06/2025, p. 23/06/2025.